Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. ENVOLVIMENTO EM DIVERSAS OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. RELATÓRIO AVALIATIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Menor. Pedido de saída do dia dos Pais. Adolescente com quatro passagens referentes à prática de ato infracional análogo a roubo. Pedido de saídas especiais negado. O direito à saída teste e, se bem avaliado, às saídas sistemáticas, depende, em grande medida, do comportamento do jovem na Unidade de Internação em que se encontra, e da conveniência destas saídas, principalmente se o relatório avaliativo verificou comportamento ambivalente em relação à criminalidade, eis que a reflexão acerca de suas atitudes comportamentais é processo que demanda tempo. De consequência, trazer a segurança necessária ao juízo, que é educativo.
2. O jovem tem sido bem avaliado pela equipe multidisciplinar. No entanto, tem incidido em diversas ocorrências disciplinares, o que, enfraquece as possibilidades de concessão de medidas especiais extramuros.
3. Negado provimento ao recurso.